Tribunal: TJDFT
Processo: 0735700-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DIFAMATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. SENTEÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por dano moral, decorrente de publicação de matéria jornalística ofensiva à imagem da empresa autora.
2. Incontroversa nos autos a publicação de matéria jornalística veiculada pela ré/recorrente, noticiando pretenso inadimplemento contratual da empresa/recorrida, cuja fonte seria sítio eletrônico do TJDFT. Nada obstante, a autora/recorrida não responde a nenhum processo relacionado aos fatos narrados na imprensa e, a mera verificação dos autos eletrônicos, apontados na “notícia fonte do TJDFT”, revelaria a inverdade. Com efeito, o jornalista tem o dever de investigar os fatos que serão publicados, não se restringindo a um reprodutor às cegas de informação, sobretudo quando se tratar de conteúdo afeto à imagem honrosa de uma pessoa. Desse modo, inafastável a violação à imagem da empresa/recorrida, a qual foi pública e falsamente vinculada a “calote”, ferindo sua honra objetiva, sua reputação perante o meio social, decorrendo o direito de ser compensada pelo dano moral sofrido, nos termos da súmula 277 do STJ. Decerto, não se trata de censura, direta ou indireta, a eventual indenização por notícia inverídica lançada, mas sim consequência da inobservância do dever de cautela jornalística. A imprensa não é uma atividade indene de controle a posteiori, sentido outro redundaria em uma atividade apenas com o bônus do lucro das manchetes encabeçadas, sem a contrapartida do ônus da mínima verificação da procedência verídica e respectivo dever de indenizar em hipótese de vulneração de direitos de personalidade.
3. Por fim, a fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor arbitrado, de R$ 7.000,00, mostra-se adequado.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.